Tribunal: TJPA
Processo: 0007678-30.2019.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007678-30.2019.8.14.0133

APELANTE: NATANAEL FARIAS DE OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO. ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA. EXCESSO DOLOSO. SUBTRAÇÃO DE BEM APÓS A MORTE. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. ATENUANTES. SÚMULA 231 DO STJ. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
NATANAEL FARIAS DE OLIVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba/PA, nos autos da Ação Penal nº 0007678-30.2019.814.0133, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime de latrocínio (
art. 157, §3º, II, do Código Penal Brasileiro
), à pena de 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 10 dias-multa, mantendo a prisão preventiva e negando o direito de recorrer em liberdade. Consta da denúncia que o réu, após desentendimento com a vítima em sua residência, desferiu-lhe golpe de arma branca na região cervical, causando-lhe a morte, e subtraiu seu aparelho celular, posteriormente vendido. A defesa pleiteia absolvição por legítima defesa ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se incide a excludente de ilicitude da legítima defesa, nos termos dos
arts. 23, II, e 25 do Código Penal Brasileiro
, a ensejar absolvição com fundamento no
art. 386, VI, do CPPB
; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena comporta reforma, quanto à valoração negativa da culpabilidade e à possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, afastando-se a incidência da
Súmula 231 do STJ
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelos laudos periciais, pelos depoimentos colhidos em juízo e pela confissão parcial do réu, que admite ter desferido o golpe que ocasionou a morte da vítima e subtraído o celular.

A legítima defesa exige agressão injusta, atual ou iminente, e uso moderado dos meios necessários, requisitos não verificados no caso concreto.

O próprio apelante declara que conseguiu desarmar a vítima antes de desferir o golpe fatal, circunstância que evidencia a cessação da agressão e afasta a atualidade ou iminência do perigo.

O golpe de faca na região cervical revela reação desproporcional e configura excesso doloso, incompatível com a excludente de ilicitude.

A subtração do aparelho celular após o evento letal, seguida de sua venda, demonstra o liame entre a violência empregada e o crime patrimonial, caracterizando o latrocínio.

A narrativa defensiva mostra-se isolada e inconsistente diante do conjunto probatório, inexistindo dúvida razoável apta a ensejar absolvição.

A valoração negativa da culpabilidade fundamenta-se na especial reprovabilidade da conduta, consistente no ingresso na residência da vítima mediante confiança previamente estabelecida, circunstância que extrapola as elementares do tipo penal e justifica a exasperação da pena-base.

O reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na
Súmula 231 do STJ
.

A pena definitiva de 20 anos de reclusão impõe o regime inicial fechado, nos termos do
art. 33, §2º, “a”, do Código Penal Brasileiro
.

A manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Não se configura legítima defesa quando o agente, após desarmar a vítima e cessada a agressão, emprega golpe letal em região vital, caracterizando excesso doloso.

2. A subtração de bem da vítima após a prática de violência que resulta em morte caracteriza o crime de latrocínio quando evidenciado o liame entre a violência e o delito patrimonial.

3. A especial reprovabilidade da conduta, evidenciada por circunstância concreta não inerente ao tipo penal, autoriza a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase da dosimetria.

4. A incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da
Súmula 231 do STJ
.

5. Fixada a pena em patamar superior a oito anos, impõe-se o regime inicial fechado, sendo legítima a manutenção da prisão preventiva quando presentes seus fundamentos.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 23, II; 25; 33, §2º, “a”; 59; 65, I; 157, §3º, II. CPPB, art. 386, VI.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 231; STJ, AgRg no REsp 1472403/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 16.02.2016; TJ-GO, APR nº 5296819-11.2020.8.09.0160, Rel. Des. Fábio Cristóvão de Campos Faria; TJ-MG, APR nº 0029379-97.2019.8.13.0384, Rel. Des. Bruno Terra Dias; TJ-CE, Apelação Criminal nº 0007436-92.2012.8.06.0051, Rel. Des. Sérgio Luiz Arruda Parente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
NATANAEL FARIAS DE OLIVEIRA
, já qualificado nos autos, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Marituba, nos autos da Ação Penal nº 0007678-30.2019.814.0133, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime de latrocínio, previsto no
art. 157, §3º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
, fixando-lhe a pena definitiva de 20 (vinte) anos de reclusão, em regime inicial fechado, além de 10 (dez) dias-multa, mantendo a prisão preventiva e negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Narra a denúncia (ID.18299679, págs.1-2) que, no dia 09 de agosto de 2019, no Município de Marituba/PA, o acusado, após manter relação sexual com a vítima VICTOR HUGO RODRIGUES CORREA mediante promessa de pagamento da quantia de R$ 40,00, diante de desentendimento ocorrido no interior da residência da vítima, passou a agredi-la, asfixiando-a e, em seguida, desferindo-lhe golpe de arma branca na região do pescoço, causando-lhe a morte, ocasião em que subtraiu o aparelho celular do ofendido e evadiu-se do local. Consta ainda que o réu, em sede policial, confessou a subtração do bem e sua posterior venda por meio do aplicativo OLX.

Sobreveio sentença (ID.18299765) que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, reconhecendo comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, afastando a tese de legítima defesa sustentada pela defesa, procedendo à dosimetria da pena nos termos do
art. 59 do Código Penal Brasileiro
e fixando a reprimenda nos parâmetros acima indicados, com manutenção da custódia cautelar.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, apresentando razões recursais nas quais sustentou (ID.18299771), no mérito, a absolvição do acusado com fundamento no
art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal Brasileiro
, sob o argumento de ter agido em legítima defesa, nos termos dos
arts. 23, inciso II, e 25 do Código Penal Brasileiro
. Subsidiariamente, requereu a reforma da dosimetria da pena, com a fixação da pena-base no mínimo legal, afastando-se a valoração negativa da culpabilidade na primeira fase, bem como a aplicação das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea de modo a reduzir a pena abaixo do mínimo legal, defendendo a inaplicabilidade da
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
.

O Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões (ID.18299773), pugnando pelo conhecimento e desprovimento do recurso defensivo, sustentando a inexistência de qualquer causa excludente de ilicitude, a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação e a correção da dosimetria aplicada, inclusive quanto à observância da
Súmula 231 do STJ
.

Remetidos os autos a esta instância, o Ministério Público de segundo grau, em manifestação institucional (ID.18641104), manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória.

É o relatório. Submeto à apreciação colegiada, com sugestão de inclusão em pauta de plenário virtual
.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso de apelação interposto por
NATANAEL FARIAS DE OLIVEIRA
, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, notadamente a tempestividade, a legitimidade, a regularidade formal e o interesse recursal.

II – DO MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância restringe-se à análise: (i) da alegada incidência da excludente de ilicitude da legítima defesa; e (ii) subsidiariamente, da correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração negativa da culpabilidade na primeira fase e à possibilidade de redução da reprimenda abaixo do mínimo legal em razão das atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea.

II.1 – Da alegada legítima defesa

A defesa sustenta que o apelante agiu sob o manto da legítima defesa, nos termos dos
arts. 23, inciso II, e 25 do Código Penal Brasileiro
, razão pela qual pleiteia sua absolvição com fundamento no
art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal Brasileiro
.

A tese não merece acolhimento.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo laudo de local de crime e pelo laudo necroscópico (ID.18299664, págs. 6/8), que atestam como causa da morte hemorragia externa decorrente de ferida perfuroincisa penetrante na região cervical da vítima.

A autoria, por sua vez, é incontroversa, tendo o próprio réu admitido que desferiu o golpe de faca que resultou no óbito, embora sustente ter agido para repelir agressão injusta.

Entretanto, para a configuração da legítima defesa exige-se a presença concomitante de agressão injusta, atual ou iminente, bem como a utilização moderada dos meios necessários para sua repulsa.

No caso concreto, ainda que se admita a existência de desentendimento entre as partes, o próprio apelante declarou ter conseguido desarmar a vítima antes de desferir o golpe fatal. A partir desse momento, não mais subsistia situação de agressão atual ou iminente que justificasse a utilização de arma branca contra região vital do corpo. A jurisprudência é clara ao afastar a excludente de ilicitude quando a agressão já havia cessado.

Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados:

“PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Gabinete do Desembargador Fábio Cristóvão de Campos Faria APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5296819-11.2020.8.09.0160 COMARCA DE NOVO GAMA APELANTE: WESLEY DOS SANTOS RODRIGUES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS RELATOR: Desembargador FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. LEGÍTIMA DEFESA. EXCESSO DOLOSO. COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO. PREJUDICADA COM A CORREÇÃO DA BASILAR.
1. A prova dos autos, em especial a confissão do réu no Plenário do Júri, foi capaz de confirmar o excesso doloso, decorrente de facadas proferidas nas costas da vítima após cessadas as supostas agressões e ela se encontrar caída ao chão, o que exclui a tese de legítima defesa.
2. Corrigida a basilar de ofício, diante da constatação de equívoco quanto ao exame das circunstâncias judiciais, a pena deve ser, de consequência, reduzida proporcionalmente. 3. Fica prejudicado o pedido de redução da pena ao mínimo pela confissão se, corrigida de ofício a pena-base e aplicado o quantum de redução da sentença pela confissão, a sanção já atinge seu menor patamar, não podendo ir aquém desse valor (Súmula 231 do STJ). APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(
TJ-GO - APR: 52968191120208090160 NOVO GAMA, Relator: Des(a). DESEMBARGADOR FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: (S/R) DJ
) (G.N.).”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO DESCLASSIFICADO PARA LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE - AFASTADA PRELIMINAR DE NULIDADE DE QUESITAÇÃO - COMPROVADA MATERIALIDADE E AUTORIA - AFASTADA TESE DE LEGÍTIMA DEFESA POR EXCESSO DE REAÇÃO - CONDENAÇÃO MANTIDA - Nos termos do art. 571 do CPP as nulidades devem ser arguidas nos prazos do art. 406 do CPP ou, se verificadas após a decisão da primeira instância, nas razões de recurso ou logo depois de anunciado o julgamento do recurso e apregoadas as partes. Sendo a absolvição um quesito obrigatório e havendo única tese defensiva (legítima defesa), este deve ser submetido aos jurados, mesmo que de forma genérica - Pratica lesão corporal de natureza grave quem ofende a integridade corporal ou a saúde de outrem, resultando de incapacidade para as ocupações habituais por mais de trinta dias (art. 129, § 1º, I do CP)- O reconhecimento da legítima defesa pressupõe que tenha havido agressão injusta, atual ou iminente, sendo reprimida com uso moderado dos meios, para proteção de direito próprio ou de outrem (art. 25 CP), não devendo ser reconhecida se não demonstrada a presença destes elementos.
Incabível exclusão da ilicitude se o réu golpeou a vítima após ter sido desarmada e ter cessado a briga (por não haver agressão atual ou iminente) e se o réu já havia desarmado a vítima quando a golpeou com inúmeras facadas (havendo excesso na reação).

(
TJ-MG - APR: 00293799720198130384 Leopoldina, Relator: Des.(a) Bruno Terra Dias, Data de Julgamento: 18/04/2023, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/04/2023
) (G.N.).”

A reação, golpe de faca no pescoço, revela-se manifestamente desproporcional e incompatível com o requisito da moderação. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de que o excesso doloso afasta a incidência da excludente de ilicitude.

Ademais, após o evento letal, houve a subtração do aparelho celular da vítima, posteriormente vendido pelo acusado, circunstância que reforça o contexto típico do crime de latrocínio e enfraquece sobremaneira a versão defensiva. A intenção de subtrair o bem, ainda que surgida após a agressão inicial, conecta o resultado morte ao crime patrimonial, caracterizando o latrocínio.

“PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO (ART. 157, § 3º, II C/C ART. 14, II DO CP). RECURSO DEFENSIVO. 1. PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE SUSPEIÇÃO DO MAGISTRADO E DE ADITAMENTO INDEVIDO. SENTENÇA QUE FOI PROFERIDA POR MAGISTRADO DISTINTO DO QUE SE ALEGA SUSPEIÇÃO. FATOS NOVOS VERIFICADOS NA INSTRUÇÃO. ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 383 DO CPP. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 2. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA QUE LEVOU EM CONSIDERAÇÃO PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DAS VÍTIMAS, CORROBORADA COM O DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. PROVAS ROBUSTAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. 3. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA BASILAR EX OFFICIO. NEUTRALIZAÇÃO DOS ANTECEDENTES. CONDENAÇÃO POR CRIME POSTERIOR. SEGUNDA FASE MODIFICADA. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. SEGUNDA CONDENAÇÃO TAMBÉM POR FATO POSTERIOR. 4. PLEITO DE APLICAÇÃO DA REDUTORA DA TENTATIVA EM SEU GRAU MÁXIMO. ACOLHIMENTO. HIPÓTESE DE TENTATIVA BRANCA/INCRUENTA. VÍTIMA QUE NÃO FOI LESIONADA PELOS DISPAROS EFETUADOS. PENA REDIMENSIONADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Com relação à preliminar de nulidade dos atos processuais a partir do recebimento do aditamento da denúncia, em razão da suspeição do juízo processante, qual seja o MM. Juiz da 2ª Vara da Comarca de Boa Viagem, não se verifica a suspeição apontada pelo apelante, nem mesmo a suposta imparcialidade relatada nas razões recursais diante da abertura de vistas ao Ministério Público para a realização de aditamento. 2. Evidente é a ausência de nulidade processual, vez que o magistrado que proferiu a sentença não foi o mesmo que determinou a abertura de vistas para aditamento. Houve a modificação da competência das unidades judiciárias da Comarca de Boa Viagem, passando os autos à condução da 1ª Vara da Comarca de Boa Viagem. Inclusive, tal magistrado proferiu decisão à fl. 158 ratificando o recebimento do aditamento da denúncia, seguindo o trâmite processual regular. 3. Ressalte-se que no inquérito policial as vítimas não haviam mencionado que houve disparos de arma de fogo contra Karen Suelen Farias do Vale, fatos novos relatados apenas em juízo, o que seu ensejo à remessa dos autos para aditamento do MP, tendo o órgão acusatório apresentado o aditamento da denúncia, baseando-se nos fatos novos colhidos durante a instrução, atendendo o procedimento previsto no art. 383 do CPP. Destarte, diante da regularidade dos atos processuais, rejeito a preliminar de nulidade. 4. No mérito, o recorrente alega que as provas coligidas nos autos não são suficientes para resultar a condenação, requerendo sua absolvição. A vítima relatou em juízo que sofreu o crime de latrocínio tentado, confirmando o reconhecimento do acusado como executor do crime, delineado sua conduta, sendo que as testemunhas ouvidas em juízo também confirmaram o reconhecimento extrajudicial do réu.
5. O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que quando o agente subtrai os pertences da vítima, tenta ceifar-lhe a vida, mas não consegue matá-la, dá-se a hipótese de latrocínio tentado. Da mesma forma, há precedentes do STJ no sentido de que o crime de latrocínio tentado se configura independentemente da natureza das lesões sofridas, desde que existam provas de que o agente possuía o desígnio de matar a vítima no decorrer do delito de roubo
(STJ, AgRg no REsp 1472403/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 23/02/2016). 6. No presente caso restou comprovada a tentativa de latrocínio, já que os depoimentos colhidos na instrução criminal especificaram que houve a subtração do patrimônio e animus necandi, ou seja, intenção de matar a vítima, diante dos disparos de arma de fogo efetuados contra a vítima Karen, que não foi lesionada à bala por razões alheias a vontade do réu. 7. No tocante à dosimetria da pena, na primeira fase a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, sendo negativado os antecedentes, considerando a condenação executada nos autos da Execução Penal nº 0008570-81.2017.8.06.0051. Em análise aos autos da execução mencionada, verifica-se que a Execução Penal nº 0008570-81.2017.8.06.0051 é referente à condenação pela Ação Penal nº 6658-88.2013.8.06.0051, sendo que a data dos fatos é 01/06/2013, ou seja, os fatos se deram posteriormente aos do processo ora analisado (28/12/2012), pelo que referida condenação não pode ser considerada como maus antecedentes. Precedente: TJCE, Apelação Criminal - 0065430-29.2015.8.06.0001, Rel. Desembargador (a) SERGIO LUIZ ARRUDA PARENTE, 2ª Câmara Criminal, data do julgamento: 08/11/2023, data da publicação: 10/11/2023. Consequentemente, a pena-base do apelante Diego de Oliveira Campelo deve ser reduzida ex officio para o mínimo legal de 20 (vinte) anos de reclusão. 8. Na segunda fase da dosimetria, o magistrado reconheceu a agravante da reincidência diante de condenação transitada em julgado nos autos da Execução Penal nº 0010597-32.2020.8.06.0051. Contudo, novamente a sentença considerou condenação por fato posterior, já que a referida execução refere-se à Ação Penal nº 0006660-58.2013.8.06.0051, cujos fatos foram praticados em 27/05/2013, data posterior ao dos fatos do processo em epígrafe (28/12/2012). Portanto, também não há como ser reconhecida a agravante de reincidência, afastando a sua incidência da dosimetria da pena, medida realizada de ofício. 9. Ainda na segunda fase do cálculo dosimétrico, correto o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, I do CP, consoante realizado em sede de embargos de declaração. No entanto, diante da reformulação da pena-base para o mínimo legal no presente voto, bem como do afastamento da agravante da reincidência, aplica-se o entendimento exarado na Súmula 231 do STJ, in verbis: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal¿. Assim, a pena intermediária de Diego de Oliveira Campelo deve ser de 20 (vinte) anos de reclusão. 10. Na terceira fase da dosimetria, presente a causa de diminuição de pena da tentativa, nos termos do art. 14, II do CP, sendo possível o acolhimento do pleito de aplicação em seu grau máximo da 2/3 (dois terços). Isso porque apesar de o resultado morte não ter sido alcançado por circunstâncias alheias à vontade do agente, trata-se de caso de tentativa branca/incruenta, já que a vítima necessitou de atendimento hospitalar apenas por conta das lesões sofridas no decorrer na execução (vítima pulou da moto), que não causaram risco à sua vida, já que não foi lesionada pelos disparos efetuados pelo acusado. 11. Sendo assim, aplicando a redutora em 2/3 (dois terços), a pena do réu Diego de Oliveira Campelo redimensionada para o quantum de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 03 (três) dias-multa, em regime inicial semiaberto. 12. Recurso conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0007436-92.2012.8.06.0051 em que figura como apelante Diego de Oliveira Campelo e apelado o Ministério Público do Estado do Ceará. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer da Apelação para julgar-lhe PARCIALMENTE PROVIDA, nos termos do voto do eminente Relator. Fortaleza, 29 de novembro de 2023. Des. Sérgio Luiz Arruda Parente Presidente do Órgão Julgador e Relator

(
TJ-CE - Apelação Criminal: 0007436-92.2012.8.06.0051 Boa Viagem, Data de Julgamento: 29/11/2023, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/11/2023
) (G.N.).”

Dessa forma, o conjunto probatório é coeso e suficiente para sustentar o édito condenatório, não havendo que se falar em absolvição com fundamento no
art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal Brasileiro
.

II.2 – Da autoria, materialidade e pedido absolutório

A condenação encontra-se amparada em provas robustas, consistentes nos laudos periciais, nos depoimentos colhidos em juízo e na confissão parcial do réu.

A narrativa defensiva, além de isolada, apresenta inconsistências quando confrontada com os demais elementos probatórios.

Não há, portanto, dúvida razoável apta a ensejar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Mantém-se, assim, a condenação pelo crime de latrocínio, previsto no
art. 157, §3º, inciso II, do Código Penal Brasileiro
.

II.3 – Da dosimetria da pena

a)

Primeira fase – circunstância judicial da culpabilidade

A defesa requer o afastamento da valoração negativa da culpabilidade.

Sem razão.

O Juízo de origem fundamentou a exasperação da pena-base na especial reprovabilidade da conduta, destacando que o réu já mantinha contato prévio com a vítima e ingressou em sua residência mediante confiança anteriormente estabelecida.

Tal circunstância não integra a elementar do tipo penal de latrocínio, revelando maior censurabilidade da conduta e justificando a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

A jurisprudência pacífica admite a exasperação da pena-base quando lastreada em fundamentação concreta e idônea, inexistindo exigência de critério matemático rígido.

Assim, correta a valoração procedida na sentença.

b) Segunda fase – aplicação das atenuantes

O Juízo reconheceu as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea, reduzindo a pena ao mínimo legal, deixando de fixá-la aquém desse patamar em observância à
Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça
.

A defesa sustenta a inaplicabilidade da referida súmula.

Todavia, a orientação sumulada permanece vigente e consolidada, dispondo que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

“PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8137452-58.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOAO PAULO PEREIRA FERREIRA Advogado (s): JOSE HENRIQUE ABBADE DOS REIS, ABDON ANTONIO ABBADE DOS REIS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado (s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE LATROCÍNIO. CONDUTA PRATICADA EM VIA PÚBLICA, EM CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E VIOLÊNCIA EXTREMA APÓS A ENTREGA DO BEM. DISPAROS DELIBERADOS CONTRA A VÍTIMA, POLICIAL CIVIL. SUBSEQUENTE TENTATIVA DE ATROPELAMENTO DIRIGIDA À REGIÃO CERVICAL. DOLO DE MATAR EVIDENCIADO. AUTORIA COMPROVADA POR PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS POLICIAIS. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA OUTRAS FIGURAS DO ROUBO. PENA FIXADA COM OBSERVÂNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por João Paulo Pereira Ferreira contra sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara Criminal da comarca de Salvador, que o condenou à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 5 dias-multa, pela prática do crime de tentativa de latrocínio, previsto no art. 157, § 3º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal. 2. Narra a denúncia que, no dia 4 de setembro de 2024, às 11h45, no bairro Porto Seco Pirajá, em Salvador/BA, o réu, em comunhão de desígnios com outro indivíduo, tentou subtrair uma motocicleta da vítima, policial civil, mediante grave ameaça e violência armada, culminando em disparo de arma de fogo que resultou em fratura exposta no braço da vítima, além de tentativa de atropelamento enquanto esta se encontrava caída. A ação só não resultou em morte por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. A sentença reconheceu a autoria e a materialidade com base nos depoimentos prestados sob contraditório e nas provas colhidas em juízo, absolvendo apenas o corréu por ausência de provas conclusivas quanto à sua participação. O recurso defensivo pleiteia desclassificação da conduta, absolvição por ausência de dolo de matar e, subsidiariamente, redução da pena e alteração do regime inicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) verificar se a conduta do réu configura tentativa de latrocínio, com demonstração do dolo de matar; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação do delito para roubo majorado com ou sem resultado lesão corporal grave; (iii) examinar eventual necessidade de redução da pena, com aplicação de regime mais brando ou substituição por penas restritivas de direitos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A palavra da vítima, policial civil que sofreu a agressão, assume elevado valor probatório em crimes praticados sob clandestinidade, sobretudo quando prestada de forma coerente, sob o crivo do contraditório, e corroborada por provas materiais e testemunhais, conforme orientação reiterada do STJ. 5. A dinâmica dos fatos, conforme descrita pela vítima e confirmada por testemunhas, demonstra que os disparos foram efetuados após a entrega da motocicleta, sendo direcionados à região do tronco da vítima, com fratura exposta no braço esquerdo, e seguidos por tentativa de atropelamento dirigida intencionalmente ao pescoço da vítima, então caída, revelando dolo homicida. 6. O contexto do crime, perpetrado em via pública, em horário de grande movimentação, com utilização de arma de fogo e fuga imediata dos agentes, confirma a premeditação e a periculosidade da conduta, elementos devidamente valorados pelo juízo de origem na fixação da reprimenda. 7. A alegação de disparo acidental é incompatível com a confissão parcial do réu, que admite ter efetuado disparos, e com a narrativa da vítima, que descreve ação deliberada e contínua mesmo após cessada a resistência patrimonial, reforçando a caracterização do animus necandi. 8. As tentativas recursais de desclassificação para figuras típicas de roubo com majorantes do uso de arma de fogo (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I) ou roubo com resultado lesão grave (art. 157, § 3º, I) não se sustentam, pois não há nos autos qualquer indicação de que a lesão foi culposa ou acessória. Ao contrário, os atos foram dolosos, concatenados e voltados à eliminação da vítima. 9. A tentativa de latrocínio se caracteriza pela existência de dolo de matar frustrado por fator externo, ainda que a morte não ocorra. A frustração da morte por reação eficaz da vítima — policial civil armado — não descaracteriza o tipo penal, conforme consolidada jurisprudência. 10. O depoimento dos policiais que atenderam à ocorrência e encontraram o réu ferido nas proximidades corrobora a narrativa da vítima quanto à autoria e à sequência dos fatos, conferindo robustez ao conjunto probatório. Os relatos policiais são válidos e idôneos, desde que harmônicos com as demais provas, como ocorre no caso. 11. A pena fixada considerou corretamente as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa do réu (21 anos), com redução da pena-base de 24 para 20 anos, sem ultrapassar o limite estabelecido pela Súmula 231 do STJ, afastando qualquer nulidade ou excesso punitivo. 12. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, dado o montante superior a 4 anos, a gravidade do delito e o regime inicial fixado, que se mostra compatível com a reprovabilidade da conduta. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso não provido. Tese de julgamento: "A tentativa de latrocínio configura-se quando o agente, mesmo após a subtração do bem, emprega violência armada e atos subsequentes com dolo de matar, frustrados por circunstâncias alheias à sua vontade". "A palavra da vítima, especialmente quando corroborada por provas testemunhais e policiais, tem valor probatório suficiente para embasar a condenação em crimes patrimoniais cometidos sob ocultação". "A desclassificação do delito para outras formas de roubo não é cabível quando a conduta evidencia intento homicida doloso e violência letal dirigida
". "A fixação da pena com base em atenuantes não autoriza a redução abaixo do mínimo legal previsto para o tipo penal, conforme Súmula 231 do STJ"
. "O regime inicial fechado é adequado quando a violência empregada é extrema e a conduta revela alto grau de periculosidade, sendo incabível a substituição da pena privativa por restritiva de direitos em tais hipóteses". Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 3º, II; 157, § 2º, II; 157, § 2º-A, I; 157, § 3º, I; 14, II; 65, I e III, d. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 311.331/MS, Rel. Des. Conv. Leopoldo de Araújo Raposo, j. 24.03.2015; STJ, AgRg no AREsp 482.281/BA, Rel. Des.ª Conv. Marilza Maynard, j. 06.05.2014; STJ, HC 803.833/GO, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 11.03.2025; STJ, Súmula 231. Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação criminal nº 8137452-58.2024.8.05.0001, tendo como Apelante JOÃO PAULO PEREIRA FERREIRA, e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo do Réu JOÃO PAULO PEREIRA FERREIRA, mantendo-se os termos da sentença, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des (a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador (a) de Justiça 74
(
TJ-BA - Apelação: 81374525820248050001, Relator:

EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR, 2ª VICE-PRESIDÊNCIA, Data de Publicação: 14/07/2025
) (G.N.).”

“PODER JUDICIÁRIO Tribunal de Justiça do Estado de Goiás Gabinete do Desembargador Fábio Cristóvão de Campos Faria APELAÇÃO CRIMINAL Nº 5296819-11.2020.8.09.0160 COMARCA DE NOVO GAMA APELANTE: WESLEY DOS SANTOS RODRIGUES APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS RELATOR: Desembargador FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO SIMPLES. LEGÍTIMA DEFESA. EXCESSO DOLOSO. COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO. PREJUDICADA COM A CORREÇÃO DA BASILAR. 1. A prova dos autos, em especial a confissão do réu no Plenário do Júri, foi capaz de confirmar o excesso doloso, decorrente de facadas proferidas nas costas da vítima após cessadas as supostas agressões e ela se encontrar caída ao chão, o que exclui a tese de legítima defesa. 2. Corrigida a basilar de ofício, diante da constatação de equívoco quanto ao exame das circunstâncias judiciais, a pena deve ser, de consequência, reduzida proporcionalmente.
3. Fica prejudicado o pedido de redução da pena ao mínimo pela confissão se, corrigida de ofício a pena-base e aplicado o quantum de redução da sentença pela confissão, a sanção já atinge seu menor patamar, não podendo ir aquém desse valor (Súmula 231 do STJ)
. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(
TJ-GO 5296819-11.2020.8.09.0160, Relator: DESEMBARGADOR FÁBIO CRISTÓVÃO DE CAMPOS FARIA, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 24/08/2022
) (G.N.).”

Não cabe a esta instância afastar entendimento vinculante da jurisprudência superior, inexistindo declaração de inconstitucionalidade que autorize sua superação no caso concreto.

Logo, correta a manutenção da pena no mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

c) Regime prisional e prisão preventiva

Fixada a pena definitiva em 20 anos de reclusão, impõe-se o regime inicial fechado, nos termos do
art. 33, §2º, “a”, do Código Penal Brasileiro
.

A manutenção da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e na necessidade de garantia da ordem pública, inexistindo alteração fática apta a justificar sua revogação.

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Marituba, inclusive quanto à dosimetria da pena, regime prisional e manutenção da prisão preventiva.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 17/04/2026